Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira.
2. Não comprovada a insuficiência econômica necessária para a obtenção de gratuidade de justiça, a manutenção da r. Decisão agravada é a medida que se mostra devida.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.